Tribunal: TJBA
Processo: 8000967-49.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000967-49.2024.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO e outros Advogado(s): IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB:BA62849-A), LAVINIA COSTA SANTOS PINHO (OAB:BA54886-A), FERNANDO GRISI JUNIOR (OAB:BA19794-A) APELADO: JAILTON DE MATOS Advogado(s): GABY MAFFEI DOS SANTOS (OAB:BA42334-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. REQUISITO TEMPORAL COMPROVADO. CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DO ART. 88 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.465/2003. NATUREZA DE FATOS IMPEDITIVOS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. PROVA DIABÓLICA. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. DISTINÇÃO ENTRE DIREITO À LICENÇA E DIREITO AO GOZO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito a um período de licença-prêmio a ser anotado em seu arquivo funcional, com fundamento no art. 87 da Lei Municipal nº 1.465/2003. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o ônus de provar o não preenchimento das condições impeditivas previstas no art. 88 da Lei Municipal nº 1.465/2003 recai sobre o servidor autor ou sobre o ente público; e (ii) saber se o reconhecimento judicial do direito à licença-prêmio, sem verificação prévia pela administração dos critérios de conveniência e oportunidade previstos no Decreto Municipal nº 482/2022, é juridicamente admissível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 87 da Lei Municipal nº 1.465/2003 enuncia positivamente o direito à licença-prêmio, condicionando-o ao cumprimento do requisito temporal de cinco anos de exercício efetivo e ininterrupto, o qual restou incontroverso nos autos. O art. 88 do mesmo diploma, por sua vez, não estabelece condições adicionais para o nascimento do direito, mas sim causas que impedem a sua concessão, revelando, pela própria redação em negativo, a natureza de fatos impeditivos. 4 - Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos do direito do autor. A administração pública municipal, detentora dos registros funcionais, fichas de frequência e assentamentos disciplinares dos servidores, é a parte com maior aptidão para produzir essa prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC. Impor ao servidor a prova de que não sofreu penalidade, não se afastou por razões específicas e não incorreu em faltas injustificadas equivale a exigir prova diabólica, vedada pelo sistema processual. 5 - O município não apresentou qualquer elemento concreto que indicasse o descumprimento das condições do art. 88, limitando-se a argüir abstratamente a ausência de prova do autor, ônus do qual não se desincumbiu. 6 - A sentença distinguiu corretamente o direito subjetivo à licença-prêmio — de natureza vinculada — do direito ao seu efetivo gozo, sujeito à discricionariedade administrativa nos termos do Decreto Municipal nº 482/2022. O dispositivo reconheceu apenas o direito ao benefício, com anotação no arquivo funcional, sem impor ao município data ou modalidade de gozo, não configurando qualquer violação à autonomia administrativa. 7 - O silêncio administrativo diante do requerimento do servidor não pode ser invocado pelo próprio ente público para negar o reconhecimento judicial de direito que, nos termos do art. 87, §3º, da Lei Municipal nº 1.465/2003, não prescreve nem está sujeito a caducidade. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000967-49.2024.8.05.0228, sendo parte(s) Apelante MUNICÍPIO DE SANTO AMARO e parte(s) Apelado JAILTON DE MATOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente